Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-36.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001688-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 716.428.501-28 (APELANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BEN HUR PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 051.537.261-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE REINCIDÊNCIA COM CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pena defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do CP). O recurso busca: (i) afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial; (ii) revisar a dosimetria da pena, afastando os maus antecedentes, realizando a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e aplicando a fração máxima da tentativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de laudo pericial impede a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo;

(ii) saber se é possível afastar a valoração negativa dos maus antecedentes diante de fundamentação insuficiente;

(iii) saber se a reincidência pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea e se caberia aplicação da fração máxima na redução da pena pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de laudo pericial e de fundamentação quanto à impossibilidade de sua produção inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, conforme o disposto nos arts. 167 e 171 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A valoração negativa dos maus antecedentes encontra respaldo em condenações pretéritas ainda não extintas, devidamente fundamentadas na sentença.

5. A compensação entre reincidência e confissão espontânea deve ser parcial, quando constatada a existência de múltiplas condenações, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A fração de 1/3 para a tentativa mostra-se adequada diante do
iter criminis
avançado, em que o recorrente foi impedido de consumar o delito pela ação imediata de terceiros, que impediram sua fuga.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e readequar a reprimenda para 10 meses e 4 dias de reclusão, mais o pagamento de 9 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de laudo pericial sem justificativa documental inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto. 2. A reincidência pode ser compensada parcialmente com a confissão espontânea quando houver múltiplas condenações anteriores. 3. A aplicação da fração máxima da tentativa exige que a execução esteja distante da consumação, o que não se verifica na hipótese.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 44, 155, § 4º, I, art. 14, II; CPP, arts. 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no HC 672457/SC, j. 03.05.2022; STJ, HC 712.781, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
1001688-36.2021.8.11.0042
, na qual foi
condenado
nas sanções previstas pelo
art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 12 dias de reclusão
,

mais o pagamento de
17 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
293131938
, a Defesa postula a
exclusão da qualificadora
referente ao
rompimento de obstáculo
, por ausência de laudo pericial, bem como o
afastamento dos
maus
antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena; a
compensação integral da agravante
da reincidência c
om a atenuante
da confissão espontânea, e a aplicação da
fração máxima redutora
pelo reconhecimento da causa de diminuição pertinente à
tentativa.
Ao final, prequestiona a matéria correlata.

Nas contrarrazões acostadas sob o ID 293131946, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, emitiu o parecer de ID 303060864, manifestando-se pelo conhecimento e

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia,
no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 20h, na avenida Isaac Póvoas, no Bairro Popular, em Cuiabá/MT,
JOSÉ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em um carregador de celular, duas garrafas para água e um case de fone de ouvido, avaliados em R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), pertencentes a vítima
Benhur Pereira Borges
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o veículo Renault Kwid, cor branca, placas RAM-8A01 encontrava-se estacionado na via pública, momento em que, o denunciado quebrou o vidro dianteiro esquerdo e teve acesso ao interior do veículo, de onde subtraiu os bens descritos.

Ocorre que a ação do denunciado foi percebida por populares que acionaram a polícia que, de imediato compareceu ao local e abordou o denunciado ainda próximo ao veículo, mas já na posse dos bens subtraídos, momento em que lhe foi dada voz de prisão, com a apreensão e recuperação dos bens da vítima.

Indagado sobre os fatos, o denunciado além de confessar a autoria do delito, demonstrou não está arrependido de sua conduta.

Assim agindo, fica evidente que o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 155, § 4º, I do Código Penal, qual seja, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.”
(ID 293131854).

Diante desses fatos,
JOSÉ RICARDO
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e, ao final da instrução probatória, a inicial foi julgada procedente, sendo reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 12 dias de reclusão,
e ao pagamento de
17 dias-multa,
no valor unitário mínimo, contexto em que se insurge inconformado, perante esta instância revisora.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, do Código Penal):

A princípio o apelante postula o expurgo da qualificadora referente à destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), ao argumento de que inexistiria comprovação idônea acerca de sua incidência na hipótese, haja vista a ausência de laudo pericial.

Nesse ponto, analisados detidamente os autos, entendo que
o pleito
comporta provimento
.

Como se sabe, é pacífico o entendimento de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é imprescindível para a apuração de infrações que deixem vestígios.

E, conforme disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, “
nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada,
os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado
”.

Por outro lado, apesar da importância conferida ao laudo pericial, é cediço que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, consoante a dicção do art. 167 do Código de Processo Penal, o que se extrai do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“(...) I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto,
sendo

lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível
, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. (...)”

(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). – Destaquei.

Como exposto, portanto, a não ser que o delito não tenha deixado vestígios ou que estes tenham desaparecido, é possível que a prova testemunhal supra a ausência do exame pericial
exclusivamente diante da impossibilidade de realização deste último
, circunstância que deve restar comprovada no bojo dos autos.

Ao esmiuçar o caso em apreço, verifico que a incidência da qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, I, do Código Penal, foi reconhecida pelo d. juízo
a quo

exclusivamente com amparo na prova testemunhal

sem que fossem tecidas quaisquer considerações acerca da inexistência de laudo pericial nos autos ou da impossibilidade de realização do exame.

Sem que tenham sido comprovados nos autos, portanto, a inexistência de vestígios; seu desaparecimento; ou as razões pelas quais não teria sido possível a realização de exame de constatação, com vistas à averiguação do rompimento de obstáculo, entendo ser
imperioso o afastamento da qualificadora em comento
, eis que a prova testemunhal não poderia, isoladamente, suprir a ausência do exame pericial nesse contexto.

Acolho
, nesses termos, o pleito recursal pela
exclusão da qualificadora tipificada pelo art. 155, §4º, I, do Código Penal
, com reflexos sobre a pena do apelante a serem esmiuçados quando da materialização da nova reprimenda.

2.

Da reforma da dosimetria da pena:

Consoante relatado, a Defesa busca, ainda, a retificação da dosimetria de pena para, na primeira fase, afastar o reconhecimento dos maus antecedentes, argumentando, em síntese,
“q
ue foi demonstrada somente a existência da condenação anterior, mas não foi apresentada, por meio de fundamentação plausível, o motivo pelo qual essa decisão definitiva antiguíssima deve servir, no presente caso, como circunstância judicial negativa.” Sic.

Com relação à segunda fase, busca a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, por fim, a redução máxima pela tentativa.

Os pedidos não merecem prosperar.

É consabido que ao magistrado compete a faculdade discricionária de fixar a pena-base dentro dos limites previstos em lei, e que tal faculdade não se reveste de caráter arbitrário, pois o caput do art. 59 do Código Penal elenca oito circunstâncias judiciais que devem nortear a individualização da pena. Assim, quando todos os vetores legais se mostram favoráveis, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal; entretanto, basta que um ou mais desses elementos revelem-se desfavoráveis, como no caso em apreço, para que a pena-base não possa permanecer no patamar mínimo.

Partindo dessa premissa, da detida análise da sentença, conclui-se que, na hipótese sob exame, a majoração da pena-base pela negativação dos maus antecedentes se mostra perfeitamente razoável, na medida em que, em consulta ao PEP n. 0006946-20.2016.8.11.0042, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se a presença de sete condenações criminais, valendo ressaltar que aquela utilizada pelo Magistrado sequer se encontra extinta, podendo ser utilizada nesta etapa dosimétrica de acordo com a faculdade discricionária do julgador, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta instância recursal.

Quanto ao pedido de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tampouco há espaço para acolhimento, na medida em que o Magistrado destacou a existência de processo executivo de pena em desfavor do apelante com diversas condenações criminais e utilizou apenas uma delas na primeira fase dosimétrica, restando as demais aptas para valoração na segunda fase de forma preponderante.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados de casos semelhantes:

“(...)
4. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência não é cabível no caso de multirreincidência, como ocorre no presente caso, onde o paciente possui quatro condenações definitivas anteriores. A compensação pode ser parcial, mas não integral, considerando o grau de reprovabilidade da conduta.

5. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ, desde que as condenações sejam diferentes, como no caso dos autos
.

6. Não há ilegalidade na exasperação da pena com base nos maus antecedentes, tampouco há possibilidade de compensação integral entre as circunstâncias. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.”

(HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) – destaquei.

“(...) O juízo sentenciante reservou uma condenação para compensar integralmente com a atenuante da confissão espontânea e agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão das outras duas condenações reservadas para a fase intermediária. Portanto, a tese da defesa não merece prosperar, eis que a fração aplicada, se mostra proporcional e razoável, ante o concurso de duas agravantes da reincidência, conforme entendimento do STJ. (STJ - AgRg no HC: 672457 SC 2021/0177135-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)”
(N.U 1010031-50.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da tentativa da fração máxima, observo que foi aplicada a fração de 1/3 em razão do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que chegou a efetivamente obter a posse dos bens da vítima – o que, convém destacar, poderia, inclusive, afastar a aplicação da tentativa, em consonância com o Tema repetitivo n. 934 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “
c
onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, entendo que não há falar em aplicação da fração máxima da referida causa de diminuição, já que o Magistrado destacou que o recorrente teve a fuga frustrada de imediato e os bens da vítima recuperados, mostrando-se adequada a fração no patamar de 1/3.

Dessa forma, rejeito os pleitos subsidiários e, tendo em vista o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, passo à readequação da nova reprimenda.

Da materialização da pena:

A pena prevista para o crime de furto simples, nos termos do art. 155,
caput
, do Código Penal, é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, mantenho o reconhecimento dos maus antecedentes, haja vista existência do processo executivo n.
0006946-20.2016.8.11.0042, contando com 7 condenações criminais, razão pela qual utilizo uma delas (processo n. 0010080-31.2011.8.11.0042) para aumentar a pena-base no patamar de 1/6 e, mantidas neutras as demais circunstâncias judiciais, fixo a sanção basilar em 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, havendo o concurso da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, esta última deve preponderar por se tratar de réu multirreincidente, pelo que promovo a compensação parcial entre as circunstâncias legais, com incremento da pena intermediária na fração de 1/12, a resultar no
quantum
de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa. Nesse sentido: "6
. Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante.
" (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP , relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Já na ultima etapa, subsistindo apenas a causa de diminuição correspondente à tentativa (CP, art. 14), faço incidir a redução em 1/3, de modo a reajustar a pena final e definitiva do apelante para
10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, mais o pagamento de 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos legais, nos moldes do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para início do cumprimento de pena, haja vista a presença da reincidência.

3.

Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PA
RCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e condená-lo pela prática do crime de furto simples na modalidade tentada, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 9 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025